Tribunal: TJSP
Processo: 1016727-74.2024.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. 1. A r. sentença recorrida apresentou fundamento próprio e adequado. Preliminar de nulidade afastada. 2. Os documentos juntados aos autos são suficientes para o julgamento de mérito. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. 3. Taxa de juros remuneratórios de 22% ao mês e 987,22% ao ano. Abusividade, "in casu",

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. 1. A r. sentença recorrida apresentou fundamento próprio e adequado. Preliminar de nulidade afastada. 2. Os documentos juntados aos autos são suficientes para o julgamento de mérito. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. 3. Taxa de juros remuneratórios de 22% ao mês e 987,22% ao ano. Abusividade, "in casu", configurada. Necessidade de readequação dos contratos com aplicação da taxa média de juros de mercado da data da pactuação. 4. Restituição simples dos valores cobrados. Recurso de apelação não provido.